Tribunal: TJES
Processo: 5011203-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. ALEGAÇÃO DE ALCOOLISMO E RISCO AO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO CONCRETO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA CONVIVÊNCIA AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de regulamentação de guarda e visitas, deferiu tutela de urgência para estabelecer regime provisório de convivência autônoma entre a criança, de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, e o genitor.

2)
A agravante requer a reforma da decisão para que as visitas ocorram de forma assistida, sob a alegação de que o genitor possui histórico de alcoolismo, não detém vínculo afetivo com o filho e o expõe a grave risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se alegações de alcoolismo e de ausência de vínculo afetivo, desacompanhadas de provas de risco concreto e atual ao infante, constituem fundamento idôneo para, excepcionalmente, restringir o direito de convivência paterno-filial por meio da imposição de visitas assistidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A restrição ao direito fundamental à convivência familiar é medida excepcionalíssima, que exige a comprovação de justa causa materializada em risco real, e não meramente hipotético, ao saudável desenvolvimento do menor, não bastando para tanto a existência de desavenças entre os genitores.

5)
Embora a agravante apresente diálogos nos quais o agravado se autointitula "alcoólatra" e "volátil", tais declarações se inserem em um contexto de acentuada beligerância entre o ex-casal e carecem de elementos probatórios externos que demonstrem efetiva incapacidade parental.

6)
Inexiste nos autos o relato de qualquer episódio concreto em que o suposto abuso de álcool pelo agravado tenha resultado em situação de perigo ou negligência para com o filho; ao contrário, os elementos indicam um pai funcional, que cria outros filhos e busca a integração do menor com o núcleo familiar paterno.

7)
A postura da agravante, ao utilizar argumentos como "introdução alimentar" para obstar o convívio, confere verossimilhança à tese do agravado de que há deliberada oposição ao fortalecimento dos laços paterno-filiais.

8)
A ausência de um vínculo afetivo consolidado, nesse cenário, aparenta ser consequência das barreiras impostas pela genitora, e não causa legítima para a manutenção de tais barreiras.

9)
A agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a presença de risco concreto e atual ao menor que justifique a excepcional supressão do direito à convivência paterna autônoma, prevalecendo a necessidade de fomentar o vínculo em observância ao melhor interesse da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à convivência paterno-filial é direito fundamental da criança e do genitor, cuja restrição ou modulação severa constitui medida excepcional.

2. A animosidade entre os genitores, por si só, não é fundamento idôneo para obstar o direito de convivência, que somente cede diante da comprovação de risco concreto e atual ao desenvolvimento do menor.

3. Alegações de alcoolismo do genitor, desacompanhadas de qualquer prova de episódio de perigo ou negligência, especialmente quando inseridas em contexto de alta litigiosidade do ex-casal, são insuficientes para impor um regime de visitas assistidas.

4. Diante da ausência de prova inequívoca de risco, prestigia-se o melhor interesse da criança por meio do fomento à convivência paterno-filial livre e autônoma, a fim de fortalecer os laços afetivos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.888.868/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011203-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONIK LYRIO FERRAZ MAGRO e outros

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS PORTUGAL MARTILIO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. ALEGAÇÃO DE ALCOOLISMO E RISCO AO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO CONCRETO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA CONVIVÊNCIA AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de regulamentação de guarda e visitas, deferiu tutela de urgência para estabelecer regime provisório de convivência autônoma entre a criança, de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, e o genitor.

2)
A agravante requer a reforma da decisão para que as visitas ocorram de forma assistida, sob a alegação de que o genitor possui histórico de alcoolismo, não detém vínculo afetivo com o filho e o expõe a grave risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se alegações de alcoolismo e de ausência de vínculo afetivo, desacompanhadas de provas de risco concreto e atual ao infante, constituem fundamento idôneo para, excepcionalmente, restringir o direito de convivência paterno-filial por meio da imposição de visitas assistidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A restrição ao direito fundamental à convivência familiar é medida excepcionalíssima, que exige a comprovação de justa causa materializada em risco real, e não meramente hipotético, ao saudável desenvolvimento do menor, não bastando para tanto a existência de desavenças entre os genitores.

5)
Embora a agravante apresente diálogos nos quais o agravado se autointitula "alcoólatra" e "volátil", tais declarações se inserem em contexto de acentuada beligerância entre o ex-casal e carecem de elementos probatórios externos que demonstrem efetiva incapacidade parental.

6)
Inexiste nos autos o relato de qualquer episódio concreto em que o suposto abuso de álcool pelo agravado tenha resultado em situação de perigo ou negligência para com o filho; ao contrário, os elementos indicam um pai funcional, que cria outros filhos e busca a integração do menor com o núcleo familiar paterno.

7)
A postura da agravante, ao utilizar argumentos como "introdução alimentar" para obstar o convívio, confere verossimilhança à tese do agravado de que há deliberada oposição ao fortalecimento dos laços paterno-filiais.

8)
A ausência de vínculo afetivo consolidado, nesse cenário, aparenta ser consequência das barreiras impostas pela genitora, e não causa legítima para a manutenção de tais barreiras.

9)
A agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a presença de risco concreto e atual ao menor que justifique a excepcional supressão do direito à convivência paterna autônoma, prevalecendo a necessidade de fomentar o vínculo em observância ao melhor interesse da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à convivência paterno-filial é direito fundamental da criança e do genitor, cuja restrição ou modulação severa constitui medida excepcional.

2. A animosidade entre os genitores, por si só, não é fundamento idôneo para obstar o direito de convivência, que somente cede diante da comprovação de risco concreto e atual ao desenvolvimento do menor.

3. Alegações de alcoolismo do genitor, desacompanhadas de qualquer prova de episódio de perigo ou negligência, especialmente quando inseridas em contexto de alta litigiosidade do ex-casal, são insuficientes para impor o regime de visitas assistidas.

4. Diante da ausência de prova inequívoca de risco, prestigia-se o melhor interesse da criança por meio do fomento à convivência paterno-filial livre e autônoma, a fim de fortalecer os laços afetivos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.888.868/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se agravante em face da decisão que, em sede de ação de regulamentação de guarda e visitas e fixação de alimentos, deferiu em parte a tutela de urgência para estabelecer regime provisório de convivência entre a criança e o genitor.

Pois bem. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de desavenças entre os genitores, por si só, não constitui fundamento idôneo para obstar o direito à convivência paterno-filial, que deve ser a regra.

Isso porque, a restrição a direito fundamental da criança e do genitor é medida excepcionalíssima, a ser adotada apenas quando os desentendimentos ultrapassam o mero dissenso e se traduzem em prejuízo concreto e demonstrado ao saudável desenvolvimento do menor.

É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DE VISITAS. GENITORES QUE CONTROVERTEM E PRETENDEM, CADA QUAL, QUE LHES SEJAM DEFERIDA A GUARDA UNILATERIAL DA FILHA EM COMUM. EXAURIENTE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRODUZIDA NOS AUTOS QUE EVIDENCIARAM A INVIABILIDADE, NO MOMENTO, DO ESTABELECIMENTO DA GUARDA COMPARTILHADA EM RAZÃO DE ACIRRADA ANIMOSIDADE EXISTENTE ENTRE OS PAIS DA CRIANÇA, INCAPAZES DE TRAVAR UM DIÁLOGO MÍNIMO IMPRESCINDÍVEL À TOMADA DE DECISÕES EM CONJUNTO E AO PARTILHAMENTO DAS RESPONSABILIDADES. RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUE A GUARDA COMPARTILHADA, NO CASO DOS AUTOS, NÃO ATENDE AOS MELHORES INTERESSES DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Em se tratando de demanda que envolve interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação do magistrado. Desse modo, a definição do regime de guarda não prescinde do exame acurado e particular a respeito do detido atendimento ao melhor interesse da criança no caso em julgamento.

2. A guarda compartilhada - que pressupõe a partilha das responsabilidades dos genitores, com a tomada de decisões conjuntas, em relação ao filho em comum -, em um cenário de normalidade e, principalmente, de conscientização dos pais a respeito da necessidade de priorizar os interesses e o bem-estar da criança, constitui o regime idealmente concebido pelo legislador, detendo, por isso, prevalência em relação aos demais, ainda que não haja acordo por parte destes. 2.1
Não obstante, a adoção desse regime de guarda pode se apresentar, a partir das particularidades do caso, absolutamente inviabilizada em razão da litigiosidade acirrada existente entre os genitores, que não permite o estabelecimento de um diálogo mínimo, a obstar toda e qualquer deliberação conjunta a respeito da criança - das mais singelas até as mais relevantes -, potencializando sobremaneira os conflitos interpessoais já existentes entre os pais e nos quais a criança encontra-se inarredavelmente envolta, em total prejuízo ao seu desenvolvimento, adequado e sadio
.
3. De acordo com a jurisprudência formada no âmbito das Terceira e Quarta Turmas do STJ, afigura-se absolutamente vedado, no âmbito desta instância especial, promover nova reapreciação de fatos e provas, para afastar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias a respeito da absoluta incapacidade de os genitores estabelecerem um diálogo mínimo e frutífero em prol da filha em comum, imprescindível à viabilização da tomada de decisões em conjunto e, por conseguinte, ao compartilhamento das responsabilidades, inerentes ao regime da guarda compartilhada. 4. Em virtude do caráter rebus sic stantibus da decisão relativa à guarda de filhos, nada impede que o regime de guarda venha a ser futuramente modificado, caso seja demonstrado, em ação própria a este fim, uma efetiva alteração comportamental das partes, comprovando-se a viabilidade do compartilhamento das responsabilidades e da tomada de decisões em conjunto em prol exclusivo dos interesses e do bem-estar da filha em comum. 5. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.888.868/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 4/12/2023.)

À evidência, a supressão ou modulação severa desse direito-dever fundamental exige a comprovação de justa causa que transcenda o conflito pós-conjugal, materializada em risco real, e não meramente hipotético.

No caso, observa-se que, embora a agravante apresente diálogos de WhatsApp nos quais o agravado utiliza expressões fortes como
"sou alcoólatra"
e
"a bebida me deixa muito muito muito VOLATIL!!"
, a análise aprofundada de todo o contexto probatório revela que tais declarações se inserem em ambiente de acentuada beligerância e conflito afetivo entre o ex-casal, carecendo de elementos externos que lhes confiram a gravidade da incapacidade parental.

Com efeito, não há nos autos o relato de um único episódio em que o agravado, por suposto abuso de álcool, tenha colocado o filho em situação de perigo ou negligência.

Pelo contrário, o que se extrai é a imagem de pai funcional, que cria outros filhos e que busca, de forma insistente, não apenas o contato para si, mas a necessária integração do menor com o núcleo familiar paterno, incluindo os irmãos.

A postura da agravante, ao justificar a recusa ao convívio autônomo com base em argumentos como
"introdução alimentar"
ou
"ele nem sabe quem é você"
, confere verossimilhança à tese do agravado de que enfrenta deliberada oposição ao fortalecimento dos laços.

A própria ausência de vínculo, nesse cenário, parece ser mais consequência das barreiras impostas do que causa legítima para mantê-las.

Nesse contexto, o desprovimento do recurso se impõe, na medida em que a agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a presença de risco concreto e atual ao menor que justifique a excepcional supressão do direito fundamental à convivência paterno-filial, prevalecendo, nesta fase, a necessidade de se fomentar o vínculo em observância ao melhor interesse da criança.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.